Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733169-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: OSEAS RIBEIRO VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução, indeferiu o pedido de penhora da aposentadoria recebida pelo executado, a inscrição e a busca no e-RIDFT (ID 18876831 - Pág. 1/2). Em suas razões recursais, a agravante alega que ajuizou a execução dos cheques porque o executado vem se esquivando do pagamento da obrigação. Ressalta que já foram esgotadas as possibilidades de recebimento do crédito com o Bacenjud, o Renajud, o e-RIDFT e outros sistemas, portanto, requereu a penhora em folha. Aduz que a demanda dura mais de sete anos, contudo, após serem realizadas diversas diligências para a localização de ativos, nenhuma foi frutífera. Sustenta que os bens do artigo 833, do CPC, devem ter a impenhorabilidade relativizada e que a penhora de até 30% do rendimento de R$ 9.284,97 do executado (ID 18876828), que é aposentado junto à Secretaria de Estado da Educação do DF, não terá o condão de levá-lo a miséria. Enfatiza que o executado recebeu no mês de junho de 2020 a quantia de R$ 38.992,30 (ID 18876830) e que ele movimentou em 68 meses R$ 779.937,48, mas não se preocupou em honrar com os compromissos assumidos anteriormente. Defende que a penhora em folha é necessária para que seja garantido o princípio da razoável duração do processo e cita precedentes que autorizam a penhora em folha. Argumenta que ao deixar de cumprir sua obrigação o executado enriqueceu ilicitamente em detrimento da exequente e que se fazem necessárias a imposição de medidas para forçar o executado a cumprir a obrigação. Afirma que o bloqueio de até 30% rendimentos do executado diretamente na fonte pagadora deve ser concedido em tutela de urgência porque não traria prejuízo ao executado, uma vez que os valores ficariam depositados em juízo e, também, porque, após sete anos de tramitação, são necessárias medidas extremas e eficientes. Requer que seja recebido e processado o presente agravo, com a concessão da tutela de urgência, para que seja autorizada a penhora de até 30% dos rendimentos do executado, a inscrição no cadastro de inadimplentes e a consulta no e-RIDFT. Preparo no ID 18876826. É o relatório. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal. Isso porque não se vislumbra risco de dano grave na presente hipótese, uma vez que no caso de provimento do recurso a penhora em folha ainda poderá ser realizada. Quanto à inscrição no cadastro de inadimplentes e à consulta no e-RIDFT, é desarrazoado determinar-se, de imediato e em caráter provisório, a concessão dos pedidos pretendidos, por se tratarem de medidas eminentemente satisfativas. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do presente recurso a fim de averiguar, no mérito e em caráter exauriente, se os pleitos do credor devem ser concedidos. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora